Tribunal: TJSP
Processo: 1001982-07.2025.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE REGRESSO MOVIDA POR SEGURADORA – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ELÉTRICOS PAGA A SEGURADOS – LAUDOS TÉCNICOS EXTREMAMENTE VAGOS – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO INSUFICIENTES PARA COMPROVAR NEXO DE CAUSALIDADE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA RÉ – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO